Tribunal: TJDFT
Processo: 0705185-57.2020.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705185-57.2020.8.07.0017 RECORRENTE: FLÁVIO DA CONCEIÇÃO MATIAS e GUTEMBERG DA SILVA BORGES RECORRIDOS: EDSON VIEIRA DE LIMA, ALEX HARQUIMEDES ARAÚJO SOUSA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO DEPOIMENTO JUDICIAL DO DELATOR. PRESENÇA DE ADVOGADO. DESNECESSIDADE. MERA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CAPTAÇÃO AMBIENTAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROVA DO CRIME. DELAÇÃO PREMIADA, INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, ESCUTAS AMBIENTAIS E BUSCAS E APREENSÕES LEGALMENTE AUTORIZADAS. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELAS INVESTIGAÇÕES. COMBOIO DO CÃO – CDC. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. NÃO INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO RELATIVAS AO CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO E DE PRODUTO OU PROVEITO DO CRIME DESTINADO AO EXTERIOR. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE DO AGENTE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INERENTES AO TIPO PENAL. PRECEDENTES DO C. STJ. FRAÇÕES UTILIZADAS. PROPORCIONALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS DE TRÊS DOS RÉUS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DE UM DOS RÉUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade na confirmação e na execução de depoimento, em juízo, referente à deleção premiada, diante da ausência do advogado do delator, porquanto este relatou de maneira firme e harmônica suas informações em juízo, corroborando sua colaboração na fase extrajudicial, a respeito da prática do delito de organização criminosa cometido com os demais réus. 2. Suscitada nulidade de escuta ambiental por suposta violação ao princípio da não-autoincriminação, em razão de argumentação de indução dos réus a diálogo prejudicial uns com os outros acerca dos fatos imputados, esta deve ser rejeitada, uma vez que a escuta ambiental foi realizada mediante escorreita autorização judicial. É notório que o delito de organização criminosa é sorrateiro, praticado às escondidas, sendo de enorme dificuldade a reunião de elementos de prova a respeito, o que exige, para tanto, a utilização de determinados meios de prova. Além disso, sendo a escuta autorizada pelo Poder Judiciário, sua legitimidade é evidente. 3. O crime de organização criminosa (art. 2o, da Lei n. 12.850/13) exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de quatro ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, crimes cuja pena máxima cominada exceda quatro anos. 4. As declarações prestadas na delegacia e em juízo por delator premiado, por policiais civis responsáveis pelas investigações, juntamente com interceptações telefônicas, escutas ambientais e buscas e apreensões judicialmente autorizadas, corroboram a versão acusatória da existência do crime de organização criminosa formada pelos réus, com animus associativo de caráter estável e duradouro, com nítida divisão de tarefas, destinada à prática de diversos crimes graves. 5. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, bem como corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifiquem como prática abusiva. 6. Deve ser mantida a análise desfavorável da culpabilidade quando demonstrada a maior reprovação social da conduta em razão da multiplicidade de delitos graves praticados com prévio planejamento e divisão de tarefas entre os integrantes. 7. Valora-se negativamente a personalidade e a conduta social dos réus quando os depoimentos das testemunhas revelam suas índoles, comportamentos e temperamentos violentos e agressivos, causando temor social, tudo demonstrado por depoimentos nas fases extrajudiciais e judiciais. Precedentes desta eg. Corte. 8. Também se valora negativamente as consequências do delito quando comprovado que os réus integram organização criminosa destinada a manter os integrantes em constante prática delitiva durante anos a fio, com o cometimento de delitos graves como tráfico de drogas e armas, falsificação de documentos, homicídios e coação de testemunhas, tudo de modo a impor medo na comunidade em que vivem, notadamente nas vítimas e familiares. Precedentes desta eg. Corte. 9. As circunstâncias do crime são inerentes ao tipo penal, não sobrepujando a exigência mínima da norma incriminadora. 10. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime. 11. Prevalece o entendimento de que a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) por cada agravante e/ou atenuante na segunda fase da dosimetria revela-se o critério com maior proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes desta eg. Corte. 12. Incide a majorante do art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/13 (emprego de arma de fogo), uma vez que a referida causa de aumento apresenta caráter objetivo, bastando para seu reconhecimento que o integrante da organização criminosa tenha conhecimento da utilização de arma de fogo pelo grupo delituoso. Precedentes do c. STJ. A aplicação da fração máxima prevista em lei é justificada pela comprovação de que as armas utilizadas são de vários calibres e dos mais diversos tipos. 13. Não incidem as causas de aumento de pena previstas no art. 2o, § 4o, incisos II e III da Lei no 12.850/13, ante a ausência de provas que demonstrem o concurso de funcionário público integrante da organização criminosa e que o proveito do crime era destinado ao exterior. 14. A permanência da prisão preventiva não requer fundamentação exaustiva, bastando que se conclua pela continuidade dos motivos que a autorizaram. Precedentes. 15. Recursos de três dos acusados conhecidos e desprovidos. Recurso de um dos acusados conhecido e parcialmente provido. Recurso da acusação conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 4o, § 15 da Lei 12.850/2013, defendendo que o depoimento do delator colhido sem assistência de advogado contraria disposição legal e se configura como confirmação da delação premiada anteriormente celebrada, a qual fora utilizada como meio de prova em desfavor da defesa dos acusados/investigados, em prejuízo à informalidade, ainda que na condição de testemunha; b) artigo 8o, 2, alínea “g” do Decreto 678/1992 (Pacto de São José da Costa Rica), sustentando que, mesmo diante da dita autorização judicial, a escuta ambiental não está incondicionada ou ilimitada. Argumentam que os insurgentes foram induzidos a dialogarem com os demais investigados sobre os fatos a que prestariam depoimento, isto é, foram influenciados a produzirem provas contra si mesmo. Apontam a nulidade da prova sob o argumento da incidência da teoria do “fruto da árvore envenenada”; c) artigos 1o, §§ 1o e 2o, caput, da Lei 12.850/2013 e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, asseverando a ausência da ciência e do animus doloso da cooperação conjunta para fins da subsistência da suposta organização criminosa. Indicam a incidência do princípio in dubio pro reo e a inexistência de provas da materialidade e da autoria; d) artigo 59 do Código Penal, aduzindo que manter a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime com base em atributos já intrínsecos ao tipo penal e qualificadoras constitui bis in idem, ao argumento de que os elementos do tipo penal da organização criminosa não podem serem novamente valorados. Expõem que a consequência do crime, como circunstância judicial, é o resultado do delito, a qual foge da própria tipificação. Postulam pela diminuição da pena-base na primeira fase da dosimetria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 4o, § 15 da Lei 12.850/2013, porquanto o entendimento da turma julgadora acerca do depoimento do delator está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: “o acordo de colaboração premiada, negócio jurídico personalíssimo, em si mesmo não atinge a esfera de direitos do réu delatado, mas apenas as imputações nele expostas, desde que corroboradas por elementos idôneos” (RE nos EDcl no REsp n. 1.959.061, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 01/10/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à dita contrariedade ao artigo 8o, 2, alínea “g” do Decreto 678/1992 (Pacto de São José da Costa Rica), pois o entendimento da turma julgadora converge com a jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “Captação de conversas por meio de escuta ambiental. Existência de prévia autorização judicial. Matéria submetida ao Supremo Tribunal Federal no ARE 1.447.926/SC. Recurso a que se negou seguimento. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência daquela Corte. Efetivo exame do tema pelo Supremo Tribunal Federal” (AgRg no HC n. 849.466/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024). Dessa forma, “o óbice da Súmula n. 83 do STJ impede o exame do recurso especial interposto tanto pela alínea "a" quanto pela "c"” (AgInt no REsp n. 2.134.649/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ademais, descabe dar seguimento ao recurso quanto à suposta ofensa aos artigos 1o, §§ 1o e 2o, caput, da Lei 12.850/2013 e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, porquanto para rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido seria necessário o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, o recurso não merece seguimento quanto ao mencionado malferimento ao artigo 59 do Código Penal, porquanto a tese recursal referente à suposta ocorrência de bis in idem não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "A ausência de debate pelo Tribunal de origem acerca da argumentação vinculada aos artigos de lei federal indicados no especial atrai a incidência das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.738.483/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015